Tribunal: TJDFT
Processo: 0717966-94.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto contra decisão de não conhecimento de agravo de instrumento. 1.1. Em seus embargos, a parte recorrente sustenta que há contradição no acórdão quando afirma que o agravo de instrumento não pode ser conhecido e, após, adentra ao mérito do recurso. Aduz que foi analisado o conteúdo agravado, qual seja, a cobrança ou não de comissionamento prescrito ou se a embargante pretende tão somente da indenização prevista no artigo 27, j, da Lei de Representação Comercial. Requer que seja decotado do acórdão a parte em que o mérito é discutido.
2. Ao contrário do alegado pela parte embargante, o acórdão embargado fundamentou de forma adequada o julgamento do recurso, manifestando-se expressamente sobre os argumentos invocados em sede de apelação, de acordo com as provas produzidas nos autos.
3. O acórdão evidencia que a decisão agravada, que facultou a emenda para exclusão da cobrança de valores prescritos não tem caráter decisório, de modo que não pode ser atacada por meio de agravo de instrumento, uma vez que não se adequa a nenhum item do rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 3.1. O aresto é claro no sentido de que o recorrente insistiu em rediscutir matérias já operadas pela preclusão, qual seja a prescrição de valores. 3.2. Os argumentos das partes foram devidamente analisados, portanto, os embargos, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com o resultado da decisão e à pretensão de reanálise das provas. 3.3. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa.
4. A aplicação da multa por litigância de má-fé exige a ocorrência de uma das hipóteses do artigo 80 do CPC, acompanhada de prova capaz de afastar a presunção de boa-fé das partes. 4.1. Sobre o tema, esta Corte já se manifestou no sentido de que "Inexistindo nos autos prova irrefutável e manifesta de dolo, não há falar em litigância de má-fé." (0705494-29.2020.8.07.0001, Relator: Cruz Macedo, 7a Turma Cível, DJE: 15/12/2021). 4.2. No caso, não restou comprovado o dolo ou a prática de qualquer dos comportamentos legalmente previstos.
5. Embargos de declaração rejeitados.